Tribunal: TJES
Processo: 5012479-59.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012479-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERALDO GOMES FERREIRA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO PELA RECORRIDA ATRAVÉS DA PROVA DOCUMENTAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
De acordo com o
art. 373, inciso I e I
I
, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2
.
Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
3.

A
cerca de tais normas, o STJ esclarece que
o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
(REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
4.

E
mbora
a hipótese
se
caracterize como nítida
relação de consumo,
a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática,
sobretudo porque é regra de julgamento, bem como
porque

a apelada amparada em
meio de prova -
documental
–
demonstrou

a ausência de
falha na medição no
período em
discussão, notadamente porque
demonstrado proporcionalidade na quantidade de m3 de água consumida levando em comparação períodos anteriores
.

5.
N
ão tendo o recorrente trazido provas para sustentar suas alegações, seja através de prova técnica que diga-se de passagem sequer foi requerida
ou pela juntada de todas as faturas do período para serem comparadas com o relatório técnico
apresentado
,
outro caminho não há senão reconhecer o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

6
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012479-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERALDO GOMES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: RENAN FERREIRA DIAS - ES29063-A
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A, IARA QUEIROZ - ES4831-A, FRANCINE FAVARATO LIBERATO - ES10798-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A parte requerente, ora
apelante, narrou
aos autos que

vem sofrendo abuso nas cobranças referentes às
fatura
s

de

setembro/2015 a maio/2021, motivo pelo ajuizou a ação requerendo a devolução dos valores indevidamente cobrados perfazendo
o montante de

R$ 47.096,42 (quarenta e sete mil e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos),
bem como
requereu
a condenação de cunho compensatório por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Instadas a se manifestarem sobre as provas que visavam produzir, a parte requerente nada disse, enquanto a requerida pugnou pelo julgamento antecipado.

Na sequência, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, uma vez que sob a ótica do juízo de primeiro grau, o autor não comprovou minimamente suas alegações, não sendo caso de inversão do ônus de prova, não podendo ser presumida sua hipossuficiência técnica. Do
decisum
, foi interposto o presente recurso de apelação.

Pois bem.

No ponto, a controvérsia dos autos cinge-se em verificar se houve falha na medição d
a quantidade de água consumida
na instalação nº 0300529-1 na residência

do requerente no
período
compreendido entre

setembro/2015 a maio/2021,
o qual gerou cobrança abusiva
.

O principal argumento utilizado pelo recorrente acerca da indevida medição e cobrança
abusiva
, restringe-se na existência de constar na fatura 06 (seis) economias
em sua residência
quando na realidade são apenas 02 (duas). Desta forma, analisando o conjunto probatório, entendo ser caso de manutenção da sentença. Explico.

De acordo com o art. 373, inciso I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A
cerca de tais normas, o STJ esclarece que
o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
1

Nesta linha intelectiva, pretende o recorrente que haja a inversão do ônus da prova, no tocante a impossibilidade de comprovar seu direito, especialmente porque trouxe elementos mínimos capazes de demonstrar a abusividade nas cobranças.

Entretanto, não é bem assim. Após analisar atentamente os autos, pude extrair que não houve a produção de prova pericial, meio de prova este possível de traçar objetivamente se houve ou não na instalação da residência do autor, falha na medição capaz de gerar cobrança a maior.

Neste contexto, o recorrente no momento oportuno silenciou-se quanto às provas que pretendia produzir e mesmo que se inverta o ônus probatório neste momento, verifica-se que a recorrida demonstrou documentalmente –
relatório técnico de inspeção
– a descaracterização na falha da prestação do serviço, ou melhor dizendo falha na medição de consumo.

Assim,

embora
a hipótese
se
caracterize como nítida

relação de consumo,
a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática,
sobretudo porque é regra de julgamento, bem como
porque

a apelada amparada em
meio de prova -
documental
–
demonstrou

a ausência de
falha na medição no
período em
discussão, notadamente porque
demonstrado proporcionalidade na quantidade de m3 de água consumida levando em comparação períodos anteriores
.

Ademais, na verdade, tive o cuidado de examinar a título de reforço de argumentação, que a fatura colacionada pelo recorrente no ID 8182754 -
mês de 11/2020
– em comparação ao relatório técnico apresentado (ID 8182772), é possível concluir que a leitura na mediação estava correta, pois apontava o mesmo valor consumido – 119 m3.

Desta forma,
não tendo o recorrente trazido provas para sustentar suas alegações, seja através de prova técnica que diga-se de passagem sequer foi requerida
ou pela juntada de todas as faturas do período para serem comparadas com o relatório técnico,
outro caminho não há senão reconhecer o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Neste sentido, julgados desta Colenda Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO NÃO FAZER – DOCUMENTOS NOVOS APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (STJ; AgInt-AREsp 1.846.313; Proc. 2021/0055563-1; AL; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 23/09/2021). (grifei). 2. É admissível a juntada posterior de documentos, posto que embora tenha sido apresentado após a contestação, houve a observância do contraditório, inexistindo a intenção de surpresar a parte autora.
3. Conforme entendimento pacificado no STJ, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). (REsp n. 1.789.647/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.) 4. Ausente a configuração da falha da prestação de serviços, conforme se verifica do acervo probatório dos autos, não há que se falar na ilegalidade da cobrança das faturas discutidas nos autos
5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 21/09/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001315-40.2019.8.08.0021. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Espécies de Contratos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO DE FATURA QUESTIONADA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISOLADAMENTE NÃO GERA CONCORDÂNCIA COM A SUPOSTA DÍVIDA. VAZAMENTO INTERNO DE ÁGUA. TROCA HIDROMETRO. RESPONSABILIDADE DA CESAN NÃO VERIFICADA. 1.
Na hipótese, não verifico a verossimilhança das alegações da apelante no tocante a produção probatória, posto que os fatos apresentados não são suficientes para deduzir a necessária aparência de veracidade, incumbindo-a, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
. 2. A CESAN foi ao local para verificar a existência ou não de vazamento na área de sua responsabilidade, bem como a existência de falha no hidrômetro, o que não restou apurado. A redução do consumo ocorreu após a troca do registro de água, o que evidencia que o problema ocorreu na rede interna da Apelante, de sua responsabilidade. 3. Muito embora a Apelada tenha apresentado tal contexto fático, a apelante não impugna tais fatos, nem sequer acerca do mecanismo de aferição de consumo, de modo que admite que foi notificada sobre o problema dentro das instalações internas, porém deixou de mover esforços para repará-lo. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 17/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0025046-56.2019.8.08.0024. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Pagamento em Consignação.

Assim, diante da ausência de inconsistências alegadas pel
o
apelante, eis que a apelada dentro do seu ônus probatório conseguiu demonstrar a
improcedência do
s

pedido
s
autor
a
is
, deve,
portanto
ser mantida a sentença.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso
e
LHE

NEGO
PROVIMENTO
.

M
ajor
o
os honorários advocatícios
para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade dos ônus de sucumbência, diante da justiça gratuita deferida anteriormente.

É como voto.

1
(REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual - 20.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.